Tribunal: STF
Processo: ADI 3855
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Legitimidade ativa da ADEPOL. 3. Art. 1° da Emenda Constitucional n. 41, de 19' de dezembro de 2003, que alterou o art. 37, XI, da CF/88. 4. Trecho “o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo”. 5. A possibilidade da instituição de subtetos após a vigência da EC 41/03 encoraja os entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do serviço público, buscando soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. 6. Ausência de violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 7. Ação conhecida e não provida.